Tribunal: TJDFT
Processo: 0009624-50.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0009624-50.2013.8.07.0001 RECORRENTE: SL SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA RECORRIDO: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA DECISÃO Esta Presidência, ID 13945869, inadmitiu os recursos especial e extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O STJ não conheceu do agravo (ID 17631212). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem, considerando que os assuntos versados no recurso extraordinário correspondem aos Temas 339, 660 e 982, todos da sistemática da repercussão geral (ID 17631212). O Tema 982 está afetado para a uniformização do entendimento acerca da “discussão relativa à constitucionalidade do procedimento de execução extrajudicial nos contratos de mútuo com alienação fiduciária de imóvel, pelo Sistema Financeiro Imobiliário - SFI, conforme previsto na Lei n. 9.514/1997”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034